Tribunal: TJDFT
Processo: 0703694-83.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CURSO DE IDIOMA. CONTROVÉRSIA ACERCA DO INÍCIO DAS AULAS. PEDIDO CONTRAPOSTO. COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. INDEVIDA. FALTA DE PROVA DE QUE DISPONIBILIZOU AS AULAS EM HORÁRIO INICIALMENTE CONVENCIONADO COM A CONSUMIDORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e contraposto. Expõe que a parte autora intentou ação de rescisão contratual sustentando ter havido mora no início das aulas a cargo da parte recorrente, que, no entanto, teria comprovado que disponibilizou as aulas, às quais a aluna não teria comparecido. Assim, defende ser devida a multa contratual, no patamar de 20% do valor vincendo do contrato. Pugna pela reforma da sentença, com a condenação da parte autora ao pagamento de multa rescisória, além de custas processuais e honorários sucumbenciais.

II. Recurso próprio, tempestivo, com preparo regular (ID 16183111-16183113). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 16183119).

III. Inicialmente, observa-se que o pedido contraposto (ID 16183077 - Pág. 12) contemplava a condenação da parte autora ao pagamento da multa rescisória e de parcela em atraso, no total de R$ 827,64 (oitocentos e vinte e sete reais, sessenta e quatro centavos), porém o recurso restringe-se à multa contratual (ID 16183110 - Pág. 13), cuja análise passa a ser feita.

IV. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços (art. 2.o e 3.o da Lei 8.078/90).

V. Em que pesem as alegações da parte recorrente, a multa não é devida. A uma porque, a teor da sentença, a parte recorrente já reterá a integralidade do valor pago pela consumidora, o que por si já consiste em penalidade, inclusive contrariamente ao disposto no art. 51, II e IV do CDC.

VI. Outrossim, apesar de afirmar que abriu turma e disponibilizou horário para que a aluna pudesse frequentar as aulas, observa-se do documento ID. 16183061 - Pág. 2 que a parte autora havia optado pelo horário de 8h às 9h do sábado, ao passo que a parte recorrente teria inscrito a aluna (filha da parte recorrida) na turma de terça e quinta, das 9h às 10h30 (ID 16183081).

VII. Nota-se, ainda, que embora o documento ID 16183081 busque atestar a existência de turma disponível para a parte recorrida a partir de 07/08/2018, em horário que desde o início a consumidora havia informado ser incompatível com as suas possibilidades, a alegação da recorrente não se mostra coerente com o que ela própria teria informado ao PROCON-DF, perante o qual asseverou que o início do curso ocorreria em 17/09/2018 (ID 16183062).

VIII. Diante desse contexto, a parte recorrente não faz jus ao recebimento da multa contratual.

IX. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.